Tribunal: STF
Processo: HC 100921
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA 
   NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.  JULGAMENTO CÉLERE 
   [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INC. LXVIII]. EXCESSO DE PRAZO 
   JUSTIFICADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSILIDADE.
1. A 
   alegação de excesso de prazo não foi examinada no acórdão 
   impugnado apesar de ter sido suscitada nas razões da impetração. 
   Caberiam embargos de declaração.
2.	A Constituição do Brasil 
   determina, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no 
   âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
   duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
   tramitação".
3.	Não obstante, o excesso de prazo não resulta de 
   simples operação aritmética. Complexidade do processo, 
   retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e 
   número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto 
   ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o 
   encerramento da instrução criminal. No caso, o alegado excesso de
   prazo da instrução criminal foi justificado. Impossibilidade de 
   concessão da ordem de ofício.
	Habeas corpus não 
   conhecido.